Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701519-11.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 EMBARGADO: TERRACAP, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE FLORICENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, FRANCISCO PAULA PEREIRA, DOLORES MAGALHAES BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS e TERRACAP (ID’s 29450953, 29450957), em face de sentença proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença cujos efeitos estão suspensos, e declarou extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos (ID 29450933): Cuida-se de pedido de homologação de acordo para cumprimento da sentença proferida em ação de desapropriação indireta (autos n. 0040699-77.2004.8.07.0016. Ocorre que o acordo carece de objeto idôneo, posto que refere-se a obrigação ainda não constituída. Com efeito, a sentença sob execução encontra-se sujeita a apelação recebida no efeito suspensivo. Se os efeitos da sentença estão suspensos, não há exigibilidade a amparar a obrigação cominada de modo ainda provisório. Logo, estando ausente o requisito do título expressivo de obrigação líquida, certa e exigível, não há como se proceder ao procedimento executivo, o qual afigura-se prematuro, devendo ser apresentado por ocasião do trânsito em julgado da sentença condenatória. Em face do exposto, nego homologação ao acordo e julgo extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes para se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (ID 33299533). A Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, em resposta alega que verificada eventual litispendência o pedido mais recente deve ser extinto. Contudo se opõe ao processamento de eventuais acordos no processo principal em violação ao art. 719 e ss. Do CPC (ID 33630622). A Apelante TERRACAP, sem seguida, se manifestou da seguinte forma (ID 33756469): Ante o exposto, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP manifesta o seu interesse processual no prosseguimento do processamento de seu recurso de apelação (Id. 29450953). Por conseguinte, para que não se recrudesça ainda mais a litigiosidade entre as partes, em detrimento da efetiva entrega da prestação jurisdicional de quem verdadeiramente quer resolver o conflito, requer a suspensão do processo, e por consequência do exame do recurso de apelação (Id. 30113845), até que esse Egrégio Tribunal delibere nos autos principais da APC PJe n.o 0040699- 77.2004.8.07.0016 pelo deferimento ou indeferimento do pedido de homologação do Termo de Acordo celebrado pelas partes destes autos. Desta forma, em razão de eventual prejudicialidade externa, vez que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, tal qual o pedido objeto dos presentes autos, determino a suspensão do presente feito até o julgamento a ser realizado na ação principal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022 10:43:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador